Tribunal: TJMT
Processo: 1004080-75.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004080-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), JOSE VALDIR RODRIGUES DE MATOS - CPF: 627.907.651-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE VALDIR RODRIGUES DE MATOS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – JUÍZO SINGULAR QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 110, §1º, DO CP, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA PENA EM CONCRETO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA - TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE JÁ RECHAÇADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

“(...) A Lei nº 12.234/10 se insere na liberdade de conformação do legislador, que tem legitimidade democrática para escolher os meios que reputar adequados para a consecução de determinados objetivos, desde que eles não lhe sejam vedados pela Constituição nem violem a proporcionalidade. 4. É constitucional, portanto, o art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 122694, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1004080-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE VALDIR RODRIGUES DE MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, que no executivo de pena de n. 2000019-59.2021.811.0064, julgou extinta punibilidade do agravado
JOSÉ VALDIR RODRIGUES DE MATOS,
ao reconhecer a prescrição na sua modalidade retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, utilizando-se da pena aplicada, fundamentando sua decisão na inconstitucionalidade do §1º do artigo 110, do Código Penal
(id. 79306498, p. 44).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela cassação da decisão de piso, sob a alegação de
“desconformidade com a legislação correlata e jurisprudência pátria
” (id. 79306498, p. 55)
.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública requer o desprovimento do recurso (id. 79306498, p. 65).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 79306498, p. 75)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso interposto (id. 80280958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE VALDIR RODRIGUES DE MATOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravado foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), ocorrido em 28/07/2013, tendo a denúncia sido recebida em 02/04/2018, e a sentença condenatório sido prolatada em 18/02/2020.

In casu, o Juízo
a quo
, nos autos de execução de pena n. 2000019-59.2021.811.0064, decretou a prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa, com base na pena em concreto, pelo transcurso temporal
entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia,
extinguindo a punibilidade do agravado JOSÉ VALDIR RODRIGUES DE MATOS, sob o fundamento de inconstitucionalidade, com redução de texto, do artigo 110, §1º, do Código Penal.

Assim, o Ministério Público alega que o magistrado de piso agiu em dissonância com o entendimento do STF que decidiu pela constitucionalidade do artigo 110, §1º, do Código Penal.

De fato, o artigo 110, §1º, do Código Penal já foi objeto de análise no Supremo Tribunal Federal, o qual concluiu pela sua constitucionalidade nos seguintes termos:

“Habeas corpus. Penal. Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada na sentença. Incidência entre a data do fato e a do recebimento da denúncia. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10. Abolição, apenas parcial, dessa modalidade de prescrição. Exame da proporcionalidade em sentido amplo. Submissão da alteração legislativa aos testes da idoneidade (adequação), da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Constitucionalidade reconhecida. Liberdade de conformação do legislador. Inexistência de ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da humanidade da pena, da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), da isonomia (art. 5º, II, CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF). Análise de legislação comparada em matéria de prescrição penal. Ordem denegada. 1. A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa. 2. Essa vedação é proporcional em sentido amplo e não viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da humanidade da pena (art. 5º, XLVII e XLIX, CF), da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), da isonomia (art. 5º, II, CF) ou da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF). 3. A Lei nº 12.234/10 se insere na liberdade de conformação do legislador, que tem legitimidade democrática para escolher os meios que reputar adequados para a consecução de determinados objetivos, desde que eles não lhe sejam vedados pela Constituição nem violem a proporcionalidade. 4. É constitucional, portanto, o art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.234/10. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 122694, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Impende salientar que o delito ocorreu em
28/07/2013
, ou seja, após a vigência da legislação, sendo inviável considerar a data dos fatos no cômputo do prazo prescricional.

Nesse sentido:

“(...) O reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na pena em concreto, somente é possível quanto a fatos ocorridos antes de 5/5/2010, pois a nova redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1º do art. 110 do CP veda expressamente o reconhecimento da prescrição que tem por marco inicial a data anterior à da denúncia ou queixa (ut, (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 680.850/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, DJe 25/05/2018). (...)
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1860031 SC 2020/0022407-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Aliás, deve ser salientado que o §1º do artigo 110 do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 12.234/2010, prevê que
“a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

In casu
, o delito de embriaguez ao volante prevê a pena de 06 (seis) meses à 03 (três) anos, de modo que, conforme inteligência do artigo 109, IV, do Código Penal, a prescrição seria alcançada em 08 (oito) anos.
In verbis
.

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”;

Assim, ao contrário do sustentado pelo Juízo de execução, a Lei n.º 12.234/2010, ao dar nova redação à parte final do §1º do art. 110 do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença, tendo somente vedado, quanto aos crimes praticados na sua vigência o seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa.

Desse modo, necessária a cassação da decisão que declarou a inconstitucionalidade, com redução de texto, da parte final do §1º do art. 110 do Código Penal, impondo-se o afastamento da prescrição retroativa equivocadamente pronunciada, com determinação ao magistrado de piso em dar prosseguimento da execução da pena imposta ao agravado na ação penal n.º 3898-84.2016.811.0064.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução, para cassar a decisão que extinguiu a pena do agravado José Valdir Rodrigues de Matos, determinando o prosseguimento da execução da pena no PEP 2000019-59.811.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021